Tribunal: STF
Processo: Rcl 8107
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-08
Data de publicação: 2009-10-08

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA 
   PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
   SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A 
   ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE 
   PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO 
   REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. O Supremo 
   Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação 
   Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que "o disposto no art. 
   114, I, da Constituição da República, não abrange as causas 
   instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja 
   vinculado por relação jurídico-estatutária".
2. Apesar de ser da 
   competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de 
   vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não 
   sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva 
   desta o exame de questões relativas a vínculo 
   jurídico-administrativo.
3. Se, apesar de o pedido ser relativo 
   a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a 
   descaracterização da contratação temporária ou do provimento 
   comissionado, antes de se tratar de um problema de direito 
   trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito 
   administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista 
   terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação 
   administrativa a descaracterizá-la.
4. No caso, não há qualquer 
   direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a 
   sua permanência na Justiça do Trabalho.
5. Precedentes: 
   Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 
   17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 
   21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen 
   Lúcia.
6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação 
   julgada procedente.